Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006158-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O
prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

2.
O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

3.
Estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1006158-38.2018.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes
os embargos à execução ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal no 1001681-69.2018.811.0003, por ser nulas as certidões de dívida ativa 1280/2017, n. 1281/2017, n. 1282/2017, n. 1283/2017, n. 1284/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicada nos processos administrativos de números 0115.002.225-5/2015, 0115.003.900-3/2015, 0115.005.142- 2/2015, 0115.005.456-5/2015, 0115.000.051-5/2015. (...) Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 36.774,70 atribuído em 06/08/18 – Id. 14568302), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8184949, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que
a citação fora recebida em 25 de abril de 2018 (id. 13210676 - autos 1001681-69.2018.811.0003 – Execução Fiscal). Porém, a garantia do juízo ocorreu no dia 11 de julho do mesmo ano (id. 14113499, autos 1001681-69.2018.811.0003
), em virtude da não observância do prazo de 5 (cinco) dias para a garantia do juízo, nos termos do artigo 8o da Lei n. 6.830/80.

Alega-se, ainda, que
a R. Sentença anulou as Certidões de Dívida Ativa, em razão de suposta ausência de discriminação dos fatos que deram origem à multa que a compõe. Todavia, de acordo com a legislação de regência, não há necessidade de demonstrar os fatos nesses documentos, mas apenas a especificação da origem, natureza e o respectivo fundamento legal,
nos termos do artigo 202, do Código Tributário Nacional.

A municipalidade defende também que as multas aplicadas por ela, que originaram as Certidões de Dívida Ativa presentes na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, estão devidamente fundamentadas, não havendo qualquer ilegalidade nas atuações discutidas que possam justificar a anulação pelo poder Judiciário, vez que a Fazenda Pública Municipal apenas cumpriu o comando legal do artigo 56, do CDC, que determina a aplicação de multa para as infrações das normas de defesa do consumidor.

Outrossim, ressalta que, o magistrado singular
está adstrito às normas definidas em lei, não poderia ter adentrado ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade.

Neste contexto, requer-se o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando integralmente a decisão ora recorrida.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, aduzindo, preliminarmente, a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determino, a pedido de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP no 146.977 e MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299.951 e SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP n. 373.600, ambos com escritório estabelecido na Av. São Tomé, no 86, 17° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020